Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DECISÃO CITRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside em definir se a decisão agravada é citra petita. Sustenta a ré/agravante que o juízo: 1) restringiu sua análise à cláusula 2.5 do contrato; 2) baseou-se em laudo pericial incompleto, pois o perito não respondeu a todos os quesitos apresentados.
2. Constatado que o juízo não restringiu sua decisão à análise da cláusula 2.5 e que o perito esclareceu todas impugnações e respondeu todos os quesitos elaborados, não há que se falar em decisão citra petita.
3. Recurso conhecido e desprovido.